Tribunal: TJPA
Processo: 0833006-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833006-02.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIETE D ARAGAO DAMASCENO, CHARLIANA ARAGAO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Remessa necessária e apelação cível em
ação ordinária.
Pensão por morte devida ao cônjuge do segurado
. Dependência econômica presumida.

Apelação desprovida. Sentença confirmada.

Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível interposto em razão de sentença que julgou procedentes
os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a conceder pensão por morte à Autora, ora Apelada, bem como, a pagar as parcelas retroativas do benefício a contar da data do óbito do ex-segurado.

Questão em discussão

2-

A questão reside em verificar o direito da Apelada à concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Jorge Adalberto da Silva Damasceno, ocorrido em 07.04.2018, bem como, o direito à percepção dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

Razões de decidir

3-A legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Precedentes do STF. Súmula 340-STJ.

4-
Conforme infere-se da
Lei Complementar Estadual n
º
39/2002
, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

5-Observa-se que a petição inicial foi instruída com cópia da Certidão de Casamento (
Id nº
19220584 - P
á
g. 11
), Certidão de Óbito do ex-segurado onde consta declarado que deixa a ora Autora como viúva (Id nº
19220584 - Pág. 10),
cópia da Declaração emitida pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado Pará-IASEP em 04/05/2018, na qual consta que a ora Apelada, na qualidade de esposa, era dependente do ex-servidor naquele plano de saúde (Id nº
19220584 - P
á
g. 13).

6-Restou
juntado ainda à inicial, portaria de aposentação e RG do ex-segurado, cadastro do ex-segurado junto ao IGEPREV, no qual consta que era casado com a ora Autora, laudo médico da Autora atestando que possui Alzheimer há mais de 07 anos e que necessita de cuidados por equipe multidisciplinar.

7-Os referidos documentos são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência, cumprindo destacar que o fato da Apelada passar a residir em Belém não afasta a conclusão adotada pelo Juízo, diante da comprovação da necessidade de obter tratamento médico com maior suporte em razão de sua condição de portadora de Alzheimer, sendo
necess
á
rio acompanhamento permanente de equipe multiprofissional
, como bem observado pelo Juízo e pelo Ministério Público em primeiro grau.

Dispositivo

8-Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada.

________________

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
: STF,
RE 484702/AL; Min. CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; j. em 09/02/2007; STJ- S
úmula 340

Dispositivo relevante citado
:
LC nº 39/02, art. 25 e art. 6º;
CPC/2015, art. 373, II

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0833006-02.2022.8.14.0301-PJE), interposta pelo INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV c
ontra
ELIETE D’ARAGÃO DAMASCENO, representada por sua curadora e filha, CHARLIANA ARAGÃO DAMASCENO
, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária para concessão de pensão por morte, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e na mesma oportunidade, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a conceder pensão por morte à Autora, bem como, a pagar as parcelas retroativas do benefício a contar da data do óbito do ex-segurado, de acordo com a fundamentação supra, cujo ao valor total atualizado será aplicado juros de mora a partir da citação e correção monetária, desde a data em que os valores deveriam ter sido pago.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais, cumprindo-se COMO MEDIDA DE URGÊNCIA. (...)”

Em suas razões recursais,
a Autarquia Previdenciária aduz não existir provas suficientes nos autos administrativos e nestes autos judiciais, da dependência econômica e da convivência em comum à época do óbito do ex-segurado, não tendo a Apelada juntado provas documentais que atestassem cabalmente este fato.

Destaca que a separação de fato existente entre pessoas casadas, produz o efeito de elidir a concessão de pensão previdenciária, pois, para este efeito, exige-se mais do que mera formalidade cartorial, faz-se necessário convivência.

Ao final, requer o provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões à apelação do IGEPREV, pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DA APELAÇÃO e da REMESSA NECESSÁRIA, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.

A questão reside em verificar o direito da Apelada à concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Jorge Adalberto da Silva Damasceno, ocorrido em 07.04.2018, bem como, o direito à percepção dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

A pensão por morte é benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007 - grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

No caso dos autos, o ex-segurado,
Jorge Adalberto da Silva Damasceno,
era servidor público do Estado do Pará e faleceu em 07/04/2018 conforme cópia da Certidão de Óbito (id nº
19220584 - P
á
g. 10
).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Conforme infere-se dos dispositivos transcritos, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

Observa-se que a petição inicial foi instruída com cópia da Certidão de Casamento (
Id nº
19220584 - P
á
g. 11
), Certidão de Óbito do ex-segurado onde consta declarado que deixa a ora Autora como viúva (Id nº
19220584 - Pág. 10),
cópia da Declaração emitida pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado Pará-IASEP em 04/05/2018, na qual consta que a ora Apelada, na qualidade de esposa, era dependente do ex-servidor naquele plano de saúde (Id nº
19220584 - P
á
g. 13).

Restou
juntado ainda à inicial, portaria de aposentação e RG do ex-segurado, cadastro do ex-segurado junto ao IGEPREV, no qual consta que era casado com a ora Autora, laudo médico da Autora atestando que possui Alzheimer há mais de 07 anos e que necessita de cuidados por equipe multidisciplinar.

Os referidos documentos são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência, cumprindo destacar que o fato da Apelada passar a residir em Belém não afasta a conclusão adotada pelo Juízo, diante da comprovação da necessidade de obter tratamento médico com maior suporte em razão de sua condição de portadora de Alzheimer, sendo
necess
á
rio acompanhamento permanente de equipe multiprofissional
, como bem observado pelo Juízo e pelo Ministério Público em primeiro grau, senão vejamos trecho da sentença:

“Nesse aspecto, compartilho do mesmo entendimento da Representante do Parquet em seu parecer, quando consignou que (ID. 85573121): ‘Quanto ao questionamento sobre a convivência marital, entendo que, conforme documentos anexados aos autos, a Sra. Eliete não residia em Cametá junto do ex-segurado em razão de ser portadora de demência de Alzheimer (CID G30), sendo necessário acompanhamento permanente de equipe multiprofissional, composta por médicos, fonoaudióloga, fisioterapia, enfermagem, técnico de enfermagem e cuidadores 24h, conforme Laudo Médico anexado no Id 55244398. Desse modo, seria bastante dispendioso e inviável para as requerentes obter tamanha equipe multiprofissional em Cametá/PA, onde o ex-segurado faleceu e possuía domicílio, na rua Cipriano Santos, nº 85, Bairro de São Benedito, Cametá/PA (Certidão de óbito Id 55244398), justificando o domicílio da Sra. Eliete em Belém/PA, não configurando a separação de fato’”.

Em parece, o Ministério Público em segundo grau de jurisdição, assim manifestou-se:

“Tais apontamentos, escritos pela magistrada na raiz, descortinam a existência da prova documental apta a roborizar a relação casamentária mantida pela apelada com o extinto. De outro giro, filio-me ao posicionamento segundo o qual a convivência marital não pode ser ilidida pela falta de coabitação do segurado morto com a consorte. Os motivos foram sinalados diligentemente pelo Ministério Público de 1º grau no seu parecer de ID 19220597 - P·g. 8:

(...)

Pelo visto, o parecer ministerial pontoou seu arrazoado nas idiossincrasias do caso concreto, que envolvem a Doença de Alzheimer (DA) da apelada, transtorno neurodegenerativo causador de demência, a acarretar dano cerebral pela perda progressiva de funções mentais importantes, tais qual a memória.

Nesse diapasão, È crível a alegação de que a apelada, na condição de pessoa demente, necessitasse de cuidados médicos especiais, os quais podem ser obtidos com mais facilidade na capital, em face de o interior do estado ser carente de serviços de saúde.

A mim me parece que a esquadrinhadura do feito permite a conclusão de que a apelada é dependente do segurado e, nos termos do art. 25 da LC 39/02 (com a redação dada pela

Lei Complementar Estadual nº 51, de 25 de janeiro de 2006):

(...)

Por conseguinte, entendo que a apelada comprovou a sua condição de dependente do segurado extinto, a perfazer os requisitos legais autorizadores do deferimento do benefício previdenciário, de acordo com o que foi talhado na sentença guerreada pelo apelo.”

Neste sentido, transcreve-se o precedente abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROTOCOLADO EM CÓPIA. LEI Nº 9.800/99. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA JUNTADA DOS ORIGINAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

I- O recurso de Apelação do IGEPREV foi protocolado em cópia, não tendo sido observado o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido na Lei nº 9.800/99, para juntada dos originais, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

II-
Em sede de Reexame Necessário, tem-se na presente hipótese que o IGEPREV negou, administrativamente, o pedido da autora quanto ao pagamento de pensão por morte sob o argumento de que a requerente não teria comprovado a constância do casamento com o segurado falecido, em razão de haver discordância entre os endereços fornecidos pela autora e o declarado na certidão de óbito do ex- segurado.

III-
No decorrer da instrução processual, tal discrepância restou esclarecida, tornando-se evidente o direito da autora ao pagamento do benefício requerido.

IV- Recurso de Apelação não conhecido. Em Reexame Necessário, sentença mantida. Unânime.”

(TJPA – Processo nº 2019.01760291-11, 203.491, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09 - grifei)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e à REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se a sentença em
sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024